Tribunal: TJMT
Processo: 1054100-28.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054100-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO DA SILVA PACHECO - CPF: 005.973.051-02 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1054100-28.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Paulo da Silva Pacheco

Recorrida(s):

Banco Agibank S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS REFERENTES A SEGURO DE VIDA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL. DADOS CONTRATUAIS COMPLETOS, BIOMETRIA FACIAL, REGISTROS DE IP E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA DÉBITO EM CONTA. NEGATIVA GENÉRICA DO CONSUMIDOR SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS. CONTA-BENEFÍCIO QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA OU FALHA INFORMACIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A REGULARIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor interpõe recurso buscando a reforma da sentença de improcedência, reiterando que não contratou o seguro de vida cujo dossiê aponta adesão em 30/03/2022, às 15h33min, nem o serviço de comunicação digital formalizado em 19/07/2024. Sustenta que os descontos totalizados em R$ 443,79, entre janeiro de 2024 e agosto de 2025, seriam indevidos, além de alegar venda casada e violação ao dever de informação, enfatizando que a conta seria destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

2. A análise detida da prova documental revela, contudo, que a instituição financeira apresentou instrumentos eletrônicos completos e individualizados, tais como, dossiê da contratação do seguro, contendo dados pessoais, biometria facial, registros de IP, trilha de auditoria e autorização expressa para débitos em conta, proposta de adesão ao Seguro de Vida em Grupo e ainda o termo específico de adesão ao serviço de comunicação digital. Tais elementos conferem presunção de autenticidade aos negócios jurídicos firmados, sobretudo diante da ausência de impugnação específica ou indicação de qualquer inconsistência técnica nos documentos. A negativa genérica do recorrente não se sobrepõe ao conjunto probatório idôneo.

3. O argumento relativo à conta-benefício não afasta a possibilidade de contratação voluntária de serviços acessórios, nem se comprovou que o seguro ou o serviço digital tenham sido impostos como condição para manutenção da conta, inexistindo qualquer traço de venda casada. As informações sobre valores, periodicidade e natureza dos serviços foram disponibilizadas no momento da adesão, não se verificando falha informacional.

4. Embora os extratos indiquem descontos do serviço digital desde janeiro de 2024, a tese recursal não individualiza eventual irregularidade parcial nem apresenta prova de inexistência de contratação anterior, limitando-se à alegação genérica de nulidade integral dos descontos.

5. Diante da regularidade contratual demonstrada e da ausência de prova de vício, fraude ou falha do serviço, mantém-se a sentença de improcedência.

6.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025